Tribunal: TJES
Processo: 5005218-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005218-97.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDINEIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da Instituição.

III.
Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face do sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos do julgamento para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005.

IV.
Resta imperiosa a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para reformar a Sentença e condenar o Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado, exclusivamente, ao seu fundo de aparelhamento.

V.
Não merece prosperar o pleito recursal alusivo à condenação da Municipalidade Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que esta deu valor ao ajuizamento da presente Ação, porquanto inexiste qualquer resistência à pretensão pelo Município Demandado, eis que
sequer houve negativa por parte da Municipalidade na via administrativa, na medida que, conforme extrai-se da peça exordial, a Autora ingressou diretamente na via judicial, por intermédio da presente demanda.

VI.
O argumento recursal de condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES demonstra apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido o Recurso de Embargos de Declaração
, para atribuindo-lhes
efeitos infringentes, reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5483559)

em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5247974), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
VALDINEIA GOMES DA SILVA
, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujo
decisum
conheceu e conferiu provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pela Municipalidade, bem como conheceu e conferiu provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo Ente Estatal, reformando a Sentença
a quo
para julgar improcedentes os pleitos de condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
o Ente Estatal Recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que o integra, por observância ao Tema 1002 estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal;
(II)
a Municipalidade Recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Devidamente intimados, ambos os Recorridos deixaram de apresentar Contrarrazões, consoante Certidões nos Ids. 5537250 e 5881872.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Destarte, insta colacionar o inteiro teor do Acórdão combatido,
in litteris
:

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL PELA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).
II.
O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial.
III.
A Súmula 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entabula que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
IV.
“A defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça” (STF; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49).
V.
Tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.
VI.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada, em parte. Improcedência da pretensão de condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”

(
TJES
; Classe: Apelação Voluntária, 5005218-97.2021.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data da Publicação no Diário: 05/07/2023).

Com efeito, acerca da matéria vertida nos presentes Aclaratórios, cumpre salientar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002),
estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da sobredita Instituição
.

A propósito, assim restou ementado o Acórdão do supramencionado julgamento,
in verbis
:

EMENTA:
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(
STF
- RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Por sua vez, ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em razão do sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos do julgamento para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários sucumbenciais não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005,
in litteris
:

“Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade:
(i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso).”

Dessa forma, resta imperiosa a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para condenar o Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado, exclusivamente, ao seu fundo de aparelhamento.

No tocante à pretensão recursal de
condenação da Municipalidade Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atribuído à causa,
verifica-se nos autos que inexiste qualquer resistência à pretensão autoral pelo Município Demandado, eis que de acordo com o d
ocumentos de Ids. 4472758 e 4472759, a Tutela de Urgência alusiva à internação do irmão da Autora restou cumprida pelos Entes Públicos, tendo, apenas e tão somente o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizado Contestação.

Ademais, sequer houve negativa por parte da Municipalidade na via administrativa, na medida que, conforme extrai-se da peça exordial, a Autora ingressou diretamente na via judicial, por intermédio da presente demanda.

Em sendo assim, o argumento recursal de condenação do
MUNICÍPIO DE LINHARES
demonstra apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento aos Embargos de Declaração, imprimindo-lhes efeitos modificativos, reformando a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para condenar o Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
,
nos ter
mos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)